Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADA: REYOHARAS DIVINO COSTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA PREVISTA NA LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a ser arbitradas por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019067-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REYOHARAS DIVINO COSTA - CPF: 060.140.661-36 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

REYOHARAS DIVINO COSTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA PREVISTA NA LEI 9.194/74
–
LAUDO DO PERITO JUDICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – RECONHECIDA – OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ –
SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a ser arbitradas por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro
Dpvat
S/A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 2
10822870
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Décima Primeira
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
o Seguro Obrigatório
DPVAT
,
ajuizada pel o Apelante em face de Heyoharas
Divino Costa
,

ora Apelad
o
, que julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais,

nos seguintes termos
:

“
Para o caso, apartir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstradainvalidez permanente em pé
esquerdoem um grau leve de 25% (vinte e cinco por cento) e leve de25% (vinte e cinco por cento) em cotovelo esquerdo.Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento)do valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento),equivalente a R$ 1.687,50(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e 25% (vinte e cinco por cento), do valor máximo indenizável de25% (vinte e cinco por cento),equivalente a R$ 843,75(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)de acordo com que preceitua o inc. II do
parágrafo
1o do art. 3o da Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1o do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro.

No caso,trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
Julgo Parcialmente Procedente
o pedido daAção de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVATc/c Danos Morais movida por
Reyoharas
Divino Costa
em face de
Seguradora Lider Do Consórcio Do Seguro
Dpvat
Sa
para condenar a requerida:

a) ao pagamento dovalor deR$ 2.531,25(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)conforme tabela de percentuais, para o caso deinvalidez permanente em pé esquerdo e cotovelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro(27/02/2018)até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) condeno, as partes ao pagamento em proporção iguais das custas processuais e honorários advocatícios, ficando cada uma responsável
pelo pagamento que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida nos termos do art. 98 § 3o, do CPC
.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
improcedência dos pedidos iniciais
por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes
.

Recurso
tempestivo e

preparo
de recolhido
.
(
ID

210822873
).

O Apelado
deixou de apresentar

co
ntrarrazões
.
(ID.
210822875
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELAD
A
:

REYOHARAS DIVINO COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Da improcedência dos pedidos iniciais
por ausência de comprovação das alegações ou redução do quantum indenizatório arbitrado, ante a inexistência de lesões preexistentes.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que
no dia 27/02/2018, ocorreu um grave acidente de trânsito o qual ocasionou a
Invalidez Permanente
da parte Apelada, fatos estes devidamente comprovados através do Histórico Clínico, B.O, atestados e receituários médicos anexos, documentação médica e demais documentos.

Em decorrência do acidente narrado, a parte recorrida sofreu lesões permanentes de natureza grave. Após pedidos administrativos junto à seguradora apelante, para recebimento de indenização securitária, tal pedido fora negado.

Lado outro, a seguradora
afirma que não indenização a ser realizada
em favor da recorrida, tendo em vista que,
as lesões suportadas, decorrem de lesões preexistentes.

Pois bem.

A
lei de regência do seguro DPVAT (6.194/74) prevê a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se equivalem.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente será paga de forma proporcional

ao grau da invalidez
.

Vejamos o teor da Súmula no 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesta senda, percebo que o recorrido, fora submetido
à avaliação
médica, cujo laudo foi subscrito pelo perito médico ortopedista e traumatologista Dr.
Diogo de Almeida Diana
(CRM-MT
10.541
), tendo o laudo pericial concluído
o seguinte:

“Podemos afirmar que existe nexo causal entre o acidente narrado na admissão hospitalar, as lesões descritas nos documentos médico-hospitalares e as sequelas evidenciadas ao exame físico. Aplicando a tabela prevista na Lei 6194/74 com a
redação da Lei 11945/2009, podemos classificar as sequelas do Autor como incapacidade parcial incompleta leve do pé esquerdo (25% de 50% = 12,5%) e incapacidade parcial incompleta leve do cotovelo esquerdo (25% de 25% = 6,25%).”

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT

por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos.

(N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE
ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURODPVAT- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DALESÃO– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguroDPVATdeve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente
ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de umalesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Assim sendo,
compulsando a tabela de percentuais indenizatórios,
faz jus a indenização
correspondente
a 25% (vinte e cinco por cento)do valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento),
equivalente a
R$ 1.687,50

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
e 25% (vinte e cinco por cento), do valor máximo indenizável de25% (vinte e cinco por cento),
equivalente a

R$ 843,75(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 6.194/74
.

Destarte, assevero que não há que se falar em redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, conforme requerido pela seguradora recorrente, pois, o valor de indenização arbitrado no importe de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, é o valor correspondente a indenização a ser percebida pelo recorrido.

Ademais, conforme dito, o laudo do perito judicial, nomeado pelo juízo a quo, é conclusivo. Afirma que as lesões decorreram do evento danoso discutido nos autos, ou seja, o acidente em questão. A seguradora, não trouxe
qualquer prova de que, tais lesões
eram preexistentes, razão pela qual, a manutenção do
decisum
é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau para
o importe de
R$
2
.500,00 (um mil e quinhentos reais), em desfavor d
o
Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024